Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. EMBARGOS À MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CAUSA DEBENDI. SÚMULA 531 STJ. ÔNUS DA PROVA. RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a súmula no 531 do STJ, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. O art. 700 do CPC faculta o pedido monitório mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo a demonstração da causa debendi.
2. Pelo princípio da autonomia, após circulação, o título de crédito constitui direito novo, originário e desvincula da relação que lhe deu origem. O vício que atinge relação antecedente não contamina as demais.
3. Incumbe a parte demandada em ação monitória apresentar razões para afastar a obrigação estampada na cártula, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte demandante (art. 373, II, CPC).
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.